Tribunal: TJSP
Processo: 0001229-30.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INVALIDEZ PERMENTE DO SEGURADO – Cálculo da indenização que deve considerar o capital segurado previsto na apólice vigente à época do sinistro – Invalidez permanente da autora que decorre de doenças que a acometem desde 2013 – Negado provimento.